Tribunal: TJDFT
Processo: 0730092-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALTERAÇÃO ÍNDICE FIXADO NA SENTENÇA. REDISCUSSÃO MATÉRIA ANALISADA NA FASE DE CONHECIMENTO. INCABÍVEL. QUESTÃO ABARCADA PELA COISA JULGADA. INCABÍVEL NOVA ANÁLISE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a possibilidade de alterar o índice de correção monetária e a incidência dos juros de mora fixados em sentença transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. “Questões de ordem pública, a exemplo da correção monetária, podem ser examinadas a qualquer tempo, pois não se sujeitam a preclusão temporal, salvo quando já tiverem sido decididas e sobre elas operada a eficácia preclusiva da coisa julgada.” (AREsp n. 2.840.573/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025).
4. Incabível a rediscussão da questão relativa aos cálculos de atualização do débito, já que já analisada na fase de conhecimento, sendo incabível retomar a discussão em sede de Cumprimento de Sentença. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Jurisprudência relevante citada: AREsp no 2.893.854/MG de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva na Terceira Turma do STJ, AgInt no AREsp no 2.261.001/RS de relatoria da Ministra Daniela Teixeira na Terceira Turma do STJ, AgInt no AREsp no 2.688.800/RS de relatoria do Ministro Humberto Martins na Terceira Turma do STJ, AREsp no 2.840.573/RS de relatoria do Ministro Moura Ribeiro na Terceira Turma do STJ, Acórdão 1944880 de relatoria do Des. Mauricio Silva Miranda na 7a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1967710 de relatoria da Desa. Carmen Bittencourt na 8a Turma Cível do TJDFT.